Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CABIMENTO. POTENCIAIS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCUMBÊNCIA DA CONSTRUTORA DE DEMONSTRAR A ADEQUAÇÃO DO PROJETO E SUA REGULAR EXECUÇÃO.
1. Consoante o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, é competente o foro da sede da pessoa jurídica ré. Conquanto fosse possível escolher pelo local do cumprimento da obrigação perseguida, consistente em reparar supostos vícios construtivos de imóvel, deve ser respeitada a opção da parte autora pelo local da sede da ré, mormente se ausente qualquer prejuízo à defesa desta. Ademais, não há discussão sobre direitos reais imobiliários, de modo que não incide a regra de competência absoluta do art. 47, do CPC.
2. Sendo incontroversa a existência de problemas no imóvel, mas havendo divergência quanto à sua causa ser derivada de vícios construtivos ou ausência de manutenção adequada, mostra-se pertinente a inversão do ônus da prova, atribuindo-se à construtora a incumbência de demonstrar a adequação do projeto da construção e que a obra foi executada em conformidade com ele. Inteligência do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.